Tribunal: TJSP
Processo: 0010330-17.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Progressão prisional concedida pelo Juízo das Execuções – Decisão que deve prevalecer – Sentenciado que comprovou os requisitos objetivo e subjetivo ao regime aberto – Recurso desprovido.